Tribunal: STF
Processo: HC 241041
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ que não conheceu do HC 879.097/RS.



    Ao final, busca-se seja:



    CONCEDIDO o HABEAS CORPUS de OFÍCIO para substituir a prisão preventiva do paciente, DIONATTA PAIM VARGAS, por medidas cautelares diversas, uma vez que não há fundamentação concreta que demonstre o PERICULUM LIBERTATIS do paciente, assim como a prisão preventiva não possui contemporaneidade e o paciente é absolutamente primário, com emprego lícito, família constituída e residência fixa, motivos pelos quais sua liberdade não oferece nenhum grau de PERICULUM LIBERTATIS, [...]. (doc. 1, p. 22).



    É o relatório. Decido.



    Embora a defesa não tenha instruído a petição inicial com o inteiro tero do ato impugnado, é possível acessá-lo por meio do site do STJ na internet, in verbis:



    Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de DIONATTA PAIM VARGAS, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL no julgamento do HC n. 5351077-74.2023.8.21.7000.



    Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente e denunciado por ter supostamente praticado os delitos tipificados no art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o narcotráfico).



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado:



    [...]



    No presente writ, alega o impetrante ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, de modo que a custódia cautelar não estaria suficientemente fundamentada, porquanto baseada na gravidade abstrata do delito.



    Ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa.



    Destaca a suficiência da aplicação de medidas alternativas ao cárcere.



    Pondera carência de contemporaneidade da prisão preventiva, uma vez que os fatos ocorreram há mais de 2 anos.



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a fixação de medidas menos gravosas.



    Indeferido o pedido liminar (fls. 215/217), as informações foram prestadas (fls. 224/226 e 228/329), e o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do writ (fls. 333/334).



    É o relatório.



    Decido.



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ.



    Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.



    Conforme relatado, busca-se, no presente writ, a revogação da prisão preventiva.



    Quanto aos fundamentos da custódia, verifica-se que o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva nos seguintes termos:



    ‘A representação da autoridade policial apresenta-se fundada no inquérito policial n.° 384/2021/151431/A, instaurado a partir da ocorrência policial n.° 622/2022/151431, em que foram apreendidos aparelhos celulares de vários indivíduos (e pertinentes associações) suspeitos da prática do delito de tráfico de drogas na cidade. Isso com base na extração dos conteúdos dos aparelhos apreendidos nos autos da Operação Tarrafa. Segundo a investigação, após a apreensão de um aparelho celular da marca Motorola, modelo E6 Play, foi extraído o seu conteúdo, tendo sido identificado o proprietário como sendo JOSÉ GABRIEL MACHADO GOMES, alcunha ‘GALO’. Segundo a Autoridade Policial, no referido aparelho, foram identificadas conversas no aplicativo ‘WhatsApp’, além de diversas fotos relacionadas ao tráfico de drogas.



    [...]



    4. Participação de DIONATTA PAIM VARGAS Na conversa com o número (55) 99933-8423 (contato ‘PAIM’), os policiais identificaram como sendo DIONATTA PAIM VARGAS alcunha ‘PAIM’ ou ‘MONSTRINHO’. Nesse trecho, PAIM fez diversas cobranças a GABRIEL e também combina locais e horários para se encontrarem e acertarem os valores devidos, provavelmente referentes a negociações feitas entre os dois.



    [...]



    Ainda, GABRIEL e MACIEL encomendam 25 gramas de maconha de ‘PAIM’. Nesse momento da conversa que GABRIEL envia o comprovante PIX feito por LUCAS PINTO MACIEL.



    [...]



    Nesse contexto, fica demonstrados fortes indícios da associação entre JOSE GABRIEL e os demais suspeitos, os quais se auxiliavam mutuamente para a prática de venda de drogas.



    Então, comprovada a materialidade, havendo seguros indicativos acerca da autoria e tratando-se de crime grave, praticado mediante grave ameaça, o qual apresenta pena máxima superior a 4 anos, a prisão dos investigados JOSE GABRIEL MACHADO GOMES, MARLON SEVERO DA SILVA, DIONATTA PAIM VARGAS, VITOR DE OLIVEIRA PIRES, MICHEL NUNES BORGES, LUCA CHAGAS ROSSIGNOLO, MATEUS RODRIGUES SANTARIANO e WAGNER LARA CORREA) revela-se adequada e autorizada pela lei.



    Além disto, verifica-se que a probabilidade de reiteração criminosa e a gravidade em concreto sustentam o risco à ordem pública.



    [...]



    Quanto aos antecedentes dos investigados, necessária uma análise mais atenta.



    DIONATA responde a outros processos por tráfico de drogas (5013174-96.2022.8.21.0086), furto qualificado (5002175-84.2022.8.21.0086), tráfico de drogas (5013174-96.2022.8.21.0086) e maus-tratos (50065708520238210086). Não obstante, possui medida protetiva de urgência, registrada em seu desfavor (5011024-45.2022.8.21.0086).



    [...]



    Assim, os investigados DIONATA, JOSÉ GABRIEL, MICHEL, MARLON, MATEUS e WAGNER possuem o risco de reiteração delitiva, caso permaneçam em liberdade, o que sustenta, em razão do abalo à ordem pública, a prisão preventiva, nesse momento.



    Por fim, registro que apesar de a prisão ser medida excepcional, no presente caso, vai adotada, pois, a priori, as demais cautelares revelam-se insuficientes para fazer cessar a conduta criminosa adotada pelos suspeitos.’ (fls. 27/77)



    O Tribunal a quo manteve a prisão cautelar, por entender que teria sido devidamente fundamentada, tendo destacado que:



    ‘Conforme descrito no relatório, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de DIONATTA PAIM VARGAS, que foi preso preventivamente no dia 12/09/2023, pela prática, em tese, de delitos de tráfico de entorpecentes e de associação para o tráfico de drogas, sendo apontado como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Judicial da Comarca de Rosário do Sul/RS (evento 1, INIC1).



    Quando do exame da liminar postulada, proferi decisão, concedendo em parte a medida pleiteada, sob os seguintes fundamentos (evento 4, DESPADEC1):



    ‘Considerando que as questões atinentes às circunstâncias pessoais favoráveis do paciente, a ausência de periculum libertatis, bem como delicada situação de saúde, que poderiam autorizar a concessão de medidas alternativas, já foram objeto de analise nos habeas corpus 5297420-23.2023.8.21.7000, recentemente decidido, cuja Sessão de Julgamento está pautada para o dia 20/11/2023. Assim, não conheço do remédio heroico, neste ponto, passando a análise somente quanto a contemporaneidade da prisão preventiva.



    Resta, portanto, a análise acerca da contemporaneidade da prisão preventiva.



    No presente caso, não se verifica ilegalidade na decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente. ‘(...) em que pese a relevância dos argumentos invocados pela defesa, nenhuma circunstância nova foi trazida aos autos, capaz de modificar a atual situação dos acusados, mantendo-se hígidos os fundamentos de fato e de direito que justificaram o decreto de segregação cautelar.



    A imprescindibilidade da segregação cautelar dos réus para garantia da ordem pública, consubstanciada no risco concreto de reiteração delitiva, conforme fundamentação realizada na denúncia (Denúncia 1). ‘Os réus estão sofrendo a presente ação penal por conta de suspeita dos crimes de natureza permanente e com inerente risco de reiteração delitiva. Ademais, as Defesas não lograram êxito em demonstrar a ocorrência de circunstância capaz de justificar a alteração de tal entendimento.



    Assim, destacando-se que os delitos cometidos, em tese, são graves — (tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa) —, e demostrado o descompromisso dos acusados com o sistema de justiça, evidenciando que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes, tampouco delas se fez os réus merecedores, de serem reiterados os argumentos já proferidos, fazendo-se despropositada a repetição de tudo o que já foi dito a respeito — inclusive recentemente, friso —, porquanto representam fundamentos jurídicos e fáticos contemporâneos e válidos, evitando-se desnecessária tautologia.



    Quanto às alegações acerca do suposto longo tempo decorrido desde os fatos, que afastaria a presença dos motivos ensejadores do decreto preventivo, tenho que as mesmas não prosperam, posto que foi instaurado Inquérito Policial, com base na cautelar que solicitou autorização para quebra, análise e acesso de dados telemáticos dos aparelhos celulares apreendidos de vários indivíduos (e pertinentes associações) suspeitos da prática do delito de tráfico de drogas na cidade. Assim, houve necessidade de perícia nos aparelhos celulares apreendidos, o que justifica a autoridade policial ter pedido a prisão preventiva, em 14/07/2023 (processo 5002565-92.2023.8.21.0062/RS, evento 1, OFIC1) com base nos documentos obtidos.



    Ainda, a prisão do paciente é recente em 12/09/2023 (processo 5002565-92.2023.8.21.0062/RS, evento 40, EMAIL1).



    [...]



    Em parecer, a digníssima Procuradora de Justiça, Dra. Luciana Maria Ribeiro Alice, concordou com a solução adotada na decisão liminar, opinando pela concessão parcial da ordem (evento 9, PARECER1).



    Assim, considerando que permanecem presentes as razões que ensejaram o deferimento em parte do pedido liminar, acrescidas da manifestação favorável da Procuradoria de Justiça, verifica-se hipótese de ratificar a decisão anteriormente prolatada.’ (fls. 202/205)



    O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP.



    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.



    No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a maior periculosidade do agente, evidenciada não somente pelo possível envolvimento com o tráfico de drogas na localidade, mas sobretudo pela existência de ações penais em andamento pelo mesmo delito (5013174- 96.2022.8.21.0086), por furto qualificado (5002175-84.2022.8.21.0086), e por maus tratos (50065708520238210086), bem como pelo registro de concessão de medida protetiva de urgência em seu desfavor (5011024-45.2022.8.21.0086), o que demonstra risco ao meio social e a necessidade da prisão preventiva a fim de se evitar a reiteração delitiva.



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. A propósito, vejam-se os seguintes precedentes:



    [...]



    Cumpre registrar que esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.



    Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.



    [...]



    Em outro ponto, não há falar em extemporaneidade entre o delito imputado e o decreto prisional preventivo, uma vez que foram necessárias investigações policiais a fim de detectar os indícios de autoria em relação ao paciente e aos demais réus, uma vez que este não foi preso em flagrante.



    Assim, embora a prisão preventiva do paciente tenha sido decretada somente em 18/8/2023, não há falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional e da necessidade atual da segregação antecipada, porquanto não houve longo transcurso de tempo entre sua decretação e a prisão do paciente (12/9/2023), e, notadamente, porque a custódia preventiva foi requerida tão logo foi possível tomar conhecimento do envolvimento do agente no delito, além de terem sido indicados motivos atuais para justificar a prisão, em razão da gravidade dos fatos e risco concreto de reiteração delitiva, não havendo manifesta ilegalidade.



    [...]



    Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, a, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus (grifos no original).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator